Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos é suficiente para demonstrar que a ré induziu e manteve a vítima em erro, oferecendo serviços educacionais que foram efetivamente pagos, entregando ao final, porém, certificados e diplomas falsos.
II - A vítima contratou serviço educacional, com a finalidade de obter certificado de bacharelado para o competente registro profissional, contudo, os documentos recebidos eram falsos, não havendo que se falar no cumprimento do contrato e tampouco na existência de mero ilícito civil.
III - Recurso conhecido e não provido.